Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-34.2023.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000833-34.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSMAR PEREIRA DA GAMA (APELADO), SMAYLLA KEONE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 061.070.841-42 (ASSISTENTE), VINICIUS MOREIRA SANTOS CANDIDO - CPF: 103.183.871-66 (ASSISTENTE), OSMAR PEREIRA DA GAMA - CPF: 550.142.591-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. M. A. - CPF: 091.402.951-76 (VÍTIMA), L. G. S. D. A. - CPF: 087.222.921-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000833-34.2023.8.11.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OSMAR PEREIRA DA GAMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [CONTRA DUAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS DAS VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PROVAS SUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos crimes
“contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 10).

Mostra-se injustificável o pedido de absolvição quanto ao delito de estupro de vulnerável quando o conjunto probatório comprova a responsabilidade penal atribuída ao réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000833-34.2023.8.11.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OSMAR PEREIRA DA GAMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por OSMAR PEREIRA DA GAMA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável [contra duas vítimas], à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado – art. 217-A do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu, sustentando a insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000833-34.2023.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

““1ª Imputação - Com data incerta, mas sabendo-se que no mês de agosto de 2023, na residência particular, localizada no bairro Poxoréo, Rua do Cavuqueiro, meia água pertencente à Zenaide, município de Itiquira/MT, o denunciado OSMAR PEREIRA DA GAMA, consciente da ilicitude de sua conduta, praticou atos libidinosos, a fim de satisfazer a própria lascívia, com Luis Miguel Almeida, criança com 8 anos à época dos fatos, consistente em passar a língua e introduzir o dedo no ânus do infante, bem como friccionar o pênis nas costas do infante, conforme melhor detalhado a seguir;

2ª Imputação - Nas mesmas condições espaço-temporais descritas na imputação anterior, o denunciado OSMAR PEREIRA DA GAMA, consciente da ilicitude de sua conduta, praticou atos libidinosos, a fim de satisfazer a própria lascívia, com Lorenzo Gabriel Silva de Almeida, criança com 5 anos à época dos fatos, consistente em passar a língua e introduzir o dedo no ânus do infante, bem como friccionar o pênis nas costas do infante (...).”

Não obstante a irresignação da Defensoria Pública de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da responsabilidade criminal imputada ao réu, motivo pelo qual a bem lançada sentença deve ser integralmente mantida,
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida
,
in verbis
:

“
A materialidade
do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 126796964), termos de depoimento (IDs 126796966 e 126796974), laudos periciais (IDs 126796975, 126796976, 126796977 e 126796978), termo de exibição e apreensão (ID 126796979) e relatório de estudo psicossocial (ID 138463461).

A autoria
, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido, qual seja, pelos depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual.

A vítima
LORENZO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA
em juízo (depoimento especial), confirmou sua versão,
informando que o réu OSMAR PEREIRA DA GAMA lhe oferecia doces regularmente e aproveitava-se do momento em que estavam sozinhos para praticar os atos libidinosos:

“Psicóloga: Que cara?

Lorenzo: Um cara tinha roubado a casa do outro cara.

Psicóloga: Me conta, não sei como que é?

Lorenzo: Ele, minha irmã tinha falado que ela queria doce, o cara foi lá, falou pra nós ir lá,
ele começou, ele me chamou na casa que não era dele, ele entrou, ainda começou a me chamar pra casa dele. Ainda meu irmão ..., ele tava com short, ele falou pra mim tentar pegar o colar dele, depois, ele abriu o cinto e colocou o (incompreensível) da perna dele em mim.

(...)

Psicóloga: Ele te chamou, a sua irmã pediu doce pra ele?

Lorenzo: Pediu.

Psicóloga: Mas por que ela pediu doce pra ele, se ela não conhecia ele?

Lorenzo: Ela só falou “eu quero doce, o cara ouviu e ele falou pra gente ir lá no bar”.

Psicóloga: E aí vocês foram no bar?

Lorenzo:
Ele começou sempre a me dar doce.

Psicóloga: Ele dava doce pra vocês?

Lorenzo:
Todo dia
.

Psicóloga: Lá na casa de vocês, ele dava doce?

Lorenzo:
Sim. Ele também me dava na rua, quando nós estávamos brincando. Ele entrou na minha casa, segurou um pacote de paçoca com balinha e uma paçocona, eu e o Luizinho já aceitou, nós só pegamos uma e depois foi pra casa dele, ele começou a me dar doce
.

(...)

Psicóloga: Ah, ele levou você na Beira Rio pra pescar?

Lorenzo: Não. Minha mãe falou que não.

Psicóloga: Ah, ele pediu pra ir na Beira Rio pra vocês ir pescar?

Lorenzo: Mas minha mãe não deixou, porque ele era bêbado e ele podia fazer alguma coisa de mal. Um dia né, o garoto estava andando de bicicleta, pôs a mão na bunda do menino.

Psicóloga: Esse moço?

Lorenzo: É. Ele pôs.

Psicóloga: E que menino?

Lorenzo: O menino. Ele só estava andando de bicicleta, aí o cara pôs.

(...)

Psicóloga: E o seu irmão sempre estava junto?

Lorenzo: Sempre, ele tava. Uma vez estava brincando em uma árvore, nós estávamos brincando em uma árvore com meu irmão, ele foi apareceu, meu irmão falou para se esconder, nós nos escondemos, mas ele queria se esconder na árvore, mas aí o cara viu o Miguel né, depois ele disse se queria alguma coisa, o Miguel disse um troféu dos jogadores de futebol, Miguel pediu. Eu só pedi um boneco.

Psicóloga: Que boneco você pediu?

Lorenzo: Pedi o buzz lightyear.

Psicóloga: E quando ele fazia isso com você, o Miguel sempre estava junto?

Lorenzo:
Sim, ele fazia quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira.

Psicóloga: E ele fazia com o Miguel ou só com você?

Lorenzo: Com nós dois.

Psicóloga: Ele que arrancava sua roupa ou você que tirava?

Lorenzo: Era ele que mandava eu tirar e eu tirava.

Psicóloga: Você falou que ele lambeu o quê?

Lorenzo: Lambeu a minha bunda.

Psicóloga: Quantas vezes ele lambeu a sua bunda?

Lorenzo:
Uma vez.

Psicóloga: E quantas vezes ele abriu o short, tirou o pinto dele e passou em você?

Lorenzo:
Uma vez também.

Psicóloga: Você contou para a mamãe?

Lorenzo: Eu contei.

Psicóloga: Você falou o quê para a mamãe?

Lorenzo: Eu falei que aquele cara foi na casa de outra pessoa, que tirou o pinto e pôs o pinto em mim, ele passou na minha bunda.

Psicóloga: E ele fez mais alguma coisa com você?

Lorenzo:
Sim, quando ele me dava doce, ele começou a dar doce todo dia.

Psicóloga: Mas ele passava a mão em outra parte do seu corpo?

Lorenzo:
Não. Só na minha bunda e do Miguel também.

Psicóloga: E aí saía alguma coisa do pipi dele?

Lorenzo: Não.

Psicóloga: Não?

Lorenzo: Só tinha sujeira.

Psicóloga: Sujeira. Que sujeira, que cor que era a sujeira?

Lorenzo: Sujeira branca.

Psicóloga: E essa sujeira branca ele passava em vocês?

Lorenzo: Passava.

Psicóloga: Passava aonde?

Lorenzo: Passava bem onde que eu te falei.

Psicóloga: Na bunda então ele passava?

Lorenzo: Aham
.

Psicóloga: E ele fazia você pegar o pinto dele?

Lorenzo: Não.

Psicóloga: E ele pegava no seu?

Lorenzo: Pegava
.

Psicóloga: Pegava no seu pinto?

Lorenzo:
Pegava.

Psicóloga: E o que ele fazia?

Lorenzo: Ele dava uma pegada no meu pinto, aí saía tudo.

Psicóloga: Ele colocava a boca?

Lorenzo: Não, ele só passou a língua
.
(..)”

A vítima
LUIS MIGUEL ALMEIDA,
também em juízo (depoimento especial), confirmou a versão do irmão:

“(...) Psicóloga: E por que você está aqui hoje, você veio conversar comigo, não entendi. Fala mais alto.

Luis:
Por causa daquele velho.

Psicóloga: Que velho?

Luis:
Osmar.

Psicóloga: Como assim, quem que é o Osmar, conta pra tia?

Luis:
Ele faz mal para as crianças
.

Psicóloga: Ele faz mal para as crianças, que mal que ele fez? Me conta.

Luis:
Ele fez muito mal para um que é da sala do meu irmão, nome dele é Miguel, para meu irmão
(incompreensível).

Psicóloga: Então ele fez mal para seu irmão, Lorenzo, por um menino que estuda na sala do Lorenzo que chama como?

Luis: Eu acho que o nome dele é Miguel.

Psicóloga: E pra você. O que ele fez?

Luis: (incompreensível)

Psicóloga: E ele tentou fazer o que?

Luis: A mesma coisa que ele fez no Lorenzo
.

(...)

Psicóloga: Ele chegou a relar em alguma parte do seu corpo?

Luis: Do meu irmão, sim, da minha não.

Psicóloga: Que parte ele relou do seu irmão?

Luis: Na bunda.

(...)

Psicóloga: Era sempre que fazia isso, quantas vezes?

Luis:
Uma. Mas toda vez ele dava balinha pra gente
.

Psicóloga: E ele falava o quê quando ele dava a balinha pra vocês?

Luis: Nada.

Psicóloga: Então ele nunca relou no seu corpo?

Luis: [acenou que não com a cabeça]

Psicóloga: Ele fez você relar no corpo dele alguma vez?

Luis: Não.

Psicóloga: E quando você diz assim para tia, ele me chamou, ele tentou. Ele tentou fazer o quê?

Luis: Fazer as mesmas coisas que ele fez no meu irmão.

Psicóloga: Então ele chegou a relar em você?

Luis: Não.

Psicóloga: E o que ele tentou, como que ele tentou, então?

Luis:
No começo ele tentou me agarrar
(incompreensível).

Psicóloga: Então com você ele não fez nada. E com o seu irmão só foi essa vez ou foi mais vezes?

Luis: Só essa.

Psicóloga: E foi aonde essa casa?

Luis: (incompreensível).

(...)

Psicóloga: Quando o Osmar, fez isso com o Lorenzo. O Lorenzo contou com a sua mãe? Fala mais alto.

Luis: Não.

Psicóloga: Quem contou?

Luis: (incompreensível).

Psicóloga: E você contou o quê? Mais alto. Coloca a boca mais pertinho.

Luis:
Eu contei tudo o que ele fez pra ele
.

Psicóloga: E você contou o quê?

Luis:
Ele pegou o saco do meu irmão, lambeu o cu do meu irmão também
(incompreensível).

Corroborando os fatos, a testemunha
SMAYLLA KEONE SILVA DE ALMEIDA
, genitora das vítimas, também em juízo, relatou:

“
As crianças apareceram lá em casa com um colar,
falando que ele tinha dado o colar e eu perguntei como que eles conseguiram o colar.
O meu menino mais velho falou que ele tinha chamado eles para ir na casa dele que falou para o meu pequenininho que se eles fossem na casa dele dar amor para ele, ele daria esse colar.
Eu perguntei como que eles conseguiram o colar e
as crianças falou que ele tinha passado a língua nele, meu menino falou que ele colocou o dedo no bumbum dele. O meu maior disse que ele não deixou, mas que ficou no canto pedindo para eles irem embora e quando ele deixou eles irem embora, ele deu esse colar para as crianças.
(...) Isso, o maior. (...) Isso. (...) Miguel disse que ele lambeu a bunda dele também. (...) Que aconteceu o ato em si, foi só essa vez, ele disse. Mas sempre ele estava chamando para ir na casa dele, ou teve até uma vez que ele chamou as crianças para ir pescar, eu não deixei, até porque eu não conhecia ele. Ele sempre chamava para ir na casa dele e dar amor para eles. (...) Sim, do Miguel. Do Lorenzo, ele falou que ele enfiou o dedo no bumbum dele. Sim. O Lorenzo falou que ele passou no bumbum dele e passou nas costas dele, mas não chegou a entrar. Só passou mesmo. (...)
O Miguel falou que teria lambido o bumbum dele também
, mas não tinha colocado o dedo nem nada,
e o do Lorenzo
. Quando ele saiu,
ele disse que ficou no cantinho observando ele fazendo com o Lorenzo.
(...)
Ele falou que foi sem roupa, que passou a língua nele
.
(...)

Não, foi somente essa vez mesmo e depois eu já procurei já a delegacia e logo em seguida a gente já foi para Rondonópolis para fazer os exames, mas sempre eles falando a mesma coisa, sempre.
Sempre que pergunta, eles sempre falam a mesma coisa, a história é a mesma.
(...)
Eu acredito que ele esteja um pouco com vergonha
,
até porque a gente sempre conversa, eu sempre falo
com ele em relação disso de homem, de estar pegando nas coisas, a gente sempre conversa,
ele tem um certo receio
com a palavra gay, eu creio que ele possa ter ficado um pouco com vergonha
. (...) Não. Com pessoas do convívio dele, não. É porque ele realmente não conhece vocês. Ele fica mais retraído com quem ele não conhece. (...) A princípio não,
no começo eles ficaram com algumas brincadeiras assim que eu cheguei a cortar, falando “ah não sei o que, você deixou cara lamber sua bunda. Não sei o que, você é viado”
, mas eu cheguei a cortar falei para eles que não era coisa de estar se brincando, que eu não queria mais nem que o assunto fosse falado dentro de casa. (...)”

Em seu interrogatório judicial, o réu
OSMAR PEREIRA DA GAMA
negou ter praticado qualquer ato libidinoso contra as vítimas,
mas confirmou que as crianças frequentaram sua casa, bem como deu doces as vítimas
:

“(...) Não, eu conheci ele, não fiquei uma semana conhecendo eles lá, nem o nome deles não sabia, depois desses inquérito, desses negócios que apareceu, não sabia o nome deles. (...)Não, foi novo lá, acho que não ficaram 15 dias nessa casa.(...) Sim. (...) Nego, lá em casa não aconteceu nada, pode até perguntar para eles que eles vão falar que não aconteceu nada, se eles estão falando isso aí não sei nem por quê. (...)
Eu completamente senhora não sei, eu realmente não sei porque isso está acontecendo.
(...) Não (...) Acho que não ficou uns 15 minutos. Não. Nunca chamei eles para ir lá em casa, eles pediu esse doce eu estava passando na rua, perguntou para mim se eu tinha doce,
falei “ó, lá em casa eu tenho” eles saíram correndo atrás de mim, foi até lá depois voltaram, eu dei suco, dei doce para eles, ficou brincando os dois ali, depois vieram os dois embora. (...) Acho que não passou disso não. (...) Eles foram uma vez
só que tomou esse suco, eu nunca convidei eles para ir para lugar nenhum, igual a senhora relatou a mãe deles, eu nunca convidei eles para ir pescar igual ela falou, nunca convidei. E outra que eu sei que beira de rio é perigoso para criança andar, ainda mais que não presta atenção no chão. (...) Nesse dia do pé de moleque. (...) Lembro, foi isso mesmo, acho que devo ter errado aqui. Foi isso mesmo senhor. (...) As duas vezes. (...) Foram uma vez depois foi mais uma vez, eu nunca tinha chamado eles para ir para lugar nenhum, eles que apareceu lá. (...)”

Finda a dilação probatória, o fato narrado na denúncia restou comprovado.

Com efeito, pelos depoimentos dessume-se que
o réu oferecia doces regularmente as crianças, aproveitando-se disso para atraí-las a sua residência, onde retirou as suas vestes e praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com as vítimas Luis Miguel e Lorenzo, consistente em passar a língua e introduzir o dedo no ânus dos infantes, bem como passar o pênis nas costas das vítimas a fim de satisfazer sua própria lascívia.

Infere-se dos autos ainda que tais fatos ocorreram “em troca” de um colar, que o acusado presenteou as vítimas. Tal objeto foi entregue à delegacia pela genitora, conforme termo de exibição e apreensão
(ID 126796979).

Como pode ser observado, a vítima LORENZO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA contou detalhes de como ocorreram os abusos e, ainda, relatou o modo como o acusado também praticou os atos libidinosos em face de seu irmão LUIS MIGUEL ALMEIDA
.

A genitora das vítimas, SMAYLLA, detalhou que seus filhos apareceram em casa com um colar, dizendo que haviam ganhado do acusado em troca de “dar amor”. Ao questioná-los, a depoente tomou conhecimento dos fatos. Pontuou que acredita na versão das vítimas, pois eles sempre falam a verdade e sempre relatam a mesma história.

Embora a vítima LUIS MIGUEL ALMEIDA não tenha relatado à psicóloga que o réu lhe tocava as partes íntimas, afirmou que os abusos aconteciam com seu irmão e que o acusado tentou fazer o mesmo lhe agarrando.

A genitora confirmou que LUIS MIGUEL apresenta vergonha e receio da situação, por ser interligado a ideia de homossexualidade
.

O relatório de estudo psicossocial constatou os sinais de desconfiança e insegurança da vítima (ID 138463461 - Pág. 6): “(...) 8. A vítima apresenta atualmente sofrimento psíquico em decorrência da situação relatada
?
Sim, uma vez que estava desconfiado e inseguro, o que pode ser considerado algo que não esteja conseguindo expressa
r.
(...)”

Assim, é evidente que a vítima Luis Miguel possui dificuldade em falar sobre o assunto, pois trata-se de um fato constrangedor a sua intimidade, situação que muito provavelmente obstou à vítima de contar todos os detalhes
.

Portanto,
tendo em vista o depoimento firme e coeso das vítimas, somado ao depoimento da testemunha SMAYLLA, não há como acolher a tese defensiva de absolvição
.

Não há dúvidas que as vítimas possuem menos de 14 anos, porquanto, pelo que consta nos autos, os fatos ocorreram em agosto de 2023, possuindo LORENZO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA apenas 05 anos de idade e seu irmão LUIS MIGUEL ALMEIDA 08 anos de idade, conforme carteiras de identidade anexadas aos IDs 126796968 e 126796969. É fato que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório (TJMT, Enunciado Criminal 10).”

A circunstância de os exames periciais atestarem que as vítimas [Luis Miguel Almeida e Lorenzo Gabriel Silva de Almeida] não apresentavam
“vestígios de traumas recentes”
nas regiões perineais e anais – ou seja, violência sexual – não afasta a materialidade delitiva, pois, conforme narrou a denúncia, o réu teria cometido atos libidinosos.

Sabe-se que os atos libidinosos,
diversos da conjunção carnal
, nem sempre deixam vestígios capazes de serem apurados mediante perícia, de modo que a materialidade delitiva pode ser demonstrada por meio de outros elementos probatórios, inclusive pela prova oral.

No tocante à autoria, os fatos vieram à tona após a genitora das vítimas observar que elas chegaram em casa com ‘presentes’,
“dizendo que haviam ganhado do acusado
em troca de ‘dar amor
’”
.

Ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, a autoria delitiva atribuída ao réu está bem retratada nas declarações dos ofendidos e da genitora deles, a qual descreveu, detalhadamente, os abusos sexuais [praticados pelo apelante] narrados pelos seus filhos –
“OSMAR convidou seus filhos para irem à sua casa tomar um suco”
e

“lhes perguntou se queriam um colar”
;
“OSMAR tirou suas roupas”
;
“LUIS lhe contou que OSMAR passou a língua em seu ânus e no LORENZO ele fez a mesma coisa, entretanto enfiou o dedo no anus da criança e passou o pinto nas costas dele”
;
“foi isso que as crianças lhe relataram”
.

Em que pese o ofendido Luis Miguel tenha se negado [em Juízo] a confirmar, com precisão, os abusos cometidos contra ele, demonstrando nítido desconforto e constrangimento durante o seu depoimento especial, o irmão dele [Lorenzo Gabriel] – que, além de também ser vítima, presenciou o réu abusar sexualmente de Luis Miguel – narrou os fatos com extrema desenvoltura, detalhando todos os atos praticados pelo apelante contra eles, conforme, aliás, bem destacou o juiz da causa,
in verbis
:

“(...) a vítima LORENZO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA contou detalhes de como ocorreram os abusos e, ainda, relatou o modo como o acusado também praticou os atos libidinosos em face de seu irmão LUIS MIGUEL ALMEIDA. (...) é evidente que a vítima Luis Miguel possui dificuldade em falar sobre o assunto, pois trata-se de um fato constrangedor a sua intimidade, situação que muito provavelmente obstou à vítima de contar todos os detalhes.”

Dos relatos do ofendido
Lorenzo Gabriel ainda chama atenção a descrição que ele fez quando afirmou que réu espalhava uma “
sujeira branca
” em suas nádegas. O termo empregado em tal explicitação se revela apropriado ao vocabulário de uma criança e suficiente para definir uma ejaculação masculina.

Registro que o vizinho do apelante e das vítimas, o sr. Vinicius Moreira dos Santos Cândido, revelou [na delegacia] que
“já presenciou OSMAR dar balas e doces para crianças no bairro e pegá-las em seu colo e que acha estranho esse comportamento”
, bem como que alguns moradores do bairro comentam que
“OSMAR gosta de abusar de crianças”
.

Têm-se ainda as seguintes informações extraídas do Relatório Psicossocial:

“(...)Com relação a escuta no depoimento especial de Lorenzo Gabriel Silva de Almeida, foi possível observar que seus relatos foram preciso e sem contradições devido, devido seu discurso ser coerente e sem ocorrência de distintas versões. Com relação ao irmão Luis Miguel Almeida a profissional observa que a criança apresentou insegurança e desconfiança, o que pode ter o prejudicado em seus relatos.”
[subscrito por Joice de Souza Pinto Galdino, assistente social, e Camila da Silveira Fragerri, psicóloga]

Nas duas fases, embora tenha negado o cometimento dos delitos, o apelante confirmou que as vítimas estiveram em sua residência, onde ofertou a elas suco e doces, além de correntes.

A versão do apelante de que os ofendidos lhe imputaram falsamente o crime encontra-se isolada no conjunto probatório.

Diante dos depoimentos colhidos, aliados a todo contexto probatório dos autos, torna-se inquestionável a autoria do delito imputada ao apelante.

Sabe-se que, nos crimes
“contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 10).

Por tais razões, apesar de o apelante negar a prática dos delitos, não há como dar guarida à sua versão [de falsa imputação], haja vista que as provas trazidas neste caderno processual evidenciam o cometimento dos atos criminosos contra os ofendidos, justificando a manutenção do édito condenatório.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas constantes do acervo incriminatório, o que, ratifica a possibilidade de condenação. As condutas que envolvem atos libidinosos, sem penetração, não deixam, geralmente, vestígios [...].”
[1]

“A palavra da vítima constitui importante elemento de prova quando de trata de delicta carnis. O estupro de vulnerável, para o seu aperfeiçoamento, não exige a presença de vestígios se as informações da vítima são uníssonas e coerentes com os adminículos probatórios, de modo a afastar a versão defensiva, de rigor a condenação do imputado.”
[2]

Em reforço, colho do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça:

“Os fatos que ora se analisam encaixam-se com perfeição no tipo penal descrito no artigo 217-A do Código Penal. Conforme narra a Denúncia, em agosto de 2023, o apelante atraiu os menores Luís Miguel Almeida (8 anos) e Lorenzo Gabriel Silva de Almeida (5 anos) até a sua casa, oferecendo-lhes doces, sucos e uma “correntinha” (bijuteria), em troca das crianças lhe darem “amor” e, uma vez seguro que se encontrava a sós com os infantes, praticou atos libidinosos a fim de satisfazer a própria lascívia, tais como: passar a língua e introduzir o dedo no ânus dos menores, bem com friccionar o seu pênis nas costas dos infantes, além de espalhar “sujeira branca” (na fala do menor) na bunda da criança e pegar em seu órgão genital.

Os fatos foram inicialmente narrados à Polícia Civil pela mãe dos menores, Sra. Smaylla Keone Silva de Almeida, e confirmados em declarações prestadas em Juízo, tanto pela genitora como pelos menores Luís Miguel Almeida e Lorenzo Gabriel Silva de Almeida, os quais prestaram depoimento especial, intermediado por profissionais psicóloga e assistente social forense (vide id. 217843268). As declarações de Lorenzo Gabriel Silva de Almeida (5 anos) se mostraram coesas, precisas e sem contradições, com relação aos abusos sexuais sofridos por si e por seu irmão Luís Miguel Almeida (8 anos). Este último, por sua vez, confirmou os abusos sexuais sofridos pelo seu irmão, sendo vacilante no que se refere aos abusos em relação à sua pessoa, embora tenha informado que o apelante tentou “agarrá-lo”, ficando evidente que se encontrava desconfortável para falar sobre si mesmo
.

(...)

Realmente, para ocultar o cometimento dos crimes, o apelante utilizou de subterfúgios para atrair as vítimas a lugar reservado, no qual se sentia seguro para praticar os atos libidinosos sem risco de exposição, razão pela qual a palavra da vítima deve ser considerada para fins de configuração da materialidade e da autoria delitiva. (...)

Chama a atenção também o fato de a defesa confirmar que pertencia ao apelante a “correntinha” (bijuteria), encontrada pela Sra. Smaylla na posse de seus filhos menores e entregue na Delegacia de Polícia (auto de apreensão id. 217839973), dando maior credibilidade às declarações das vítimas quanto ao ocorrido na residência do apelante, o qual se aproveitou da confiança dos menores, por ser pessoa da vizinhança
.

Assim, diante os elementos probatórios produzidos nos autos demonstrou-se a materialidade e a autoria dos crimes, conforme descrito na Denúncia e estabelecido na sentença, motivo pelo qual não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.”

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001277-79.2016.8.11.0011, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 8.2.2020

[2]
TJMT, N.U 0001368-07.2009.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 10.2.2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024